Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713194-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: R.D.O.L.J. Agravados: Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.D.O.L.J. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0701674-35.2021.8.07.0011. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 25479211). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator